Tribunal: TJBA
Processo: 8000640-72.2021.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000640-72.2021.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARCIO DO AMARAL CORREA

Advogado(s)
:
CAIO RODRIGUES SABAINI

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. INSURGÊNCIA DA DEVEDORA. COELBA. RECUSADE PAGAMENTO. RESSARCIMENTO FUNDAMENTADO EM AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DA REDE PRIVADA DO APELADO. TRANSCURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS DA ASSINATURA DO TERMO DE TRANSFERÊNCIA PARA INCORPORAÇÃO DE REDE PRIVADA. NÃO APONTADA QUALQUER IRREGULARIDADE NA OBRA. PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO POR PARTE DA APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000640-72.2021.8.05.0111
, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante explicitadas.

Data do sistema.